Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar com amparo no 5o, incisos LXV e LXVIII, da CF/88, bem como dos arts. 282, incisos I e II; art. 310, inciso III; art. 647, 648 e art. 654, todos do Código de Processo Penal, manejado em benefício de EVERSON DA SILVA NEVES, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 1000168-41.2021.8.11.0042, (cód. 12066734) experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/01/2021 pela suposta prática do delito capitulado no art.33, ‘caput’, da lei 11.343/06, sendo o flagrante homologado e decretada a prisão preventiva, em vista da manifestação ministerial, em sede de audiência de apresentação.
Sustenta o impetrante, as seguintes teses: 1) ausência de fundamentos idôneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, 2) predicados pessoais como residência fixa, labor lícito, primariedade, bem como, que possui 02 filhos menores que necessitam do seu amparo, 3) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP], 4) substituição da prisão preventiva por domiciliar em vista da Sars-Covid 19, nos termos da Resolução no.62 do CNJ .
Argumenta que: “Em audiência de custódia, a defesa do paciente pugnou pela concessão de liberdade provisória, ponderando que a prisão cautelar, além de ser medida excepcional, se torna extremamente desproporcional, diante dos fatos apresentados, uma vez que não houve a apreensão de variedades de entorpecentes com o paciente, sendo apreendido apenas maconha. De igual modo, a quantidade de entorpecentes apreendidos não pode ser considerada expressiva (90,44g), além do fato de o delito imputado ao paciente não ter sido praticado com violência ou grave ameaça.”(Sic.)
Ressalta que: “(...)em que pese os bons predicados do paciente não suprimem a manutenção da prisão cautelar ou mesmo sua decretação, foi noticiado ao Juízo de Plantonista que o paciente é primário, está civilmente identificado, possui residência fixa e trabalho lícito, além de possuir 02 (dois) filhos menores, os quais são seus dependentes..”(Sic.)
Informa ainda que: “(...)foi utilizado como fundamento para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva a afirmação de que o paciente possui condenação por crime de tráfico de drogas.” (Sic.)
Contudo, vaticina que: “(...)Verifica-se da certidão de antecedentes criminais em anexo que o paciente é PRIMÁRIO. Isso porque, conforme acima demonstrado, o paciente FOI ABSOLVIDO nos autos do processo n. 19057-17.2008.811.0042, em trâmite perante a 13a Vara Criminal da Capital.”(...) E, ainda: (...)“ é importante frisar que também tramitou, no ano de 2010, perante a 13a Vara Criminal da Capital, o processo n o. 790-26.2010.811.0042 Código: 153348, onde o paciente FOI ABSOLVIDO da imputação em relação ao artigo 33 da Lei 11.343/2006, sendo condenado por incursão nas penas do artigo 28, da Lei 11.343/2006.”(Sic.)
Consigna, por derradeiro: “(...)nada há que justifique sua custódia com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permitam supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas ou se furtará à aplicação da lei.” (Sic.)
Com base em tais considerações, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, com a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente pugna pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos (Id.71740964, 71740965, 71740968, 71740969, 71740970, 71740971)
D E C I D O,
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de EVERSON DA SILVA NEVES, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos de Cuiabá/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, desde o início, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente e houver perigo atual ou iminente ao status libertatis do paciente.
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Com efeito, passo ao exame das teses, in limine.
1) DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
Para adequada analise dos fatos, transcrevo a decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e, posterior preventiva em 06/01/2021, prolatada em sede de audiência de apresentação:
“[...]Aos 06 de janeiro de 2021, na sala virtual do sistema Microsoft Teams, foi aberta a presente audiência, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa.
Nos termos da Resolução no. 9/2015/TP do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no artigo 5o, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial no. 678, de 06 de novembro de 1992, bem como, considerando a autorização e regulamentação do ato por videoconferência, por meio da Resolução no 357 de 26 de novembro de 2020 do CNJ, Provimento n. 01/2017-CM do TJMT e Ofício Circular n.o 04/2020/GAB da 11a Vara Especializada de Justiça Militar e Custódia da Comarca da Capital, a MM. Juíza de Direito declarou aberta a presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do autuado que teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu Defensor constituído, passando a qualificá-lo:
NOME: EVERSON DA SILVA NEVES
MÃE: MARGARETH DA SILVA COELHO
NASCIMENTO: 13/04/1987
ENDEREÇO: RUA ACRE, 01 - QUADRA 79 BAIRRO CPA 2 - CUIABÁ/MT.
COR: PRETO
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO (ANTIGO 1o GRAU)
PROFISSÃO: JARDINEIRO - AUTONOMO
ANTECEDENTES: NÃO
DEPENDENTES: SIM – 02 FILHOS
PNE – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS: NÃO
APRESENTA SINTOMAS DA COVID-19: NÃO
FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19: NÃO
DEPENDENTE QUÍMICO: SIM – MACONHA
HÁ RELATOS DE TORTURA: SIM
HÁ NÚMERO DO REGISTRO JUDICIÁRIO INDIVIDUAL (RJI) DO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES (BNMP)? PREJUDICADO
DATA DO FATO: 05/01/2021
LOCAL DO FATO: MINI-ESTADIO CAMPO – AVENIDA BRASIL – BAIRRO CPA 2 – CUIABÁ/MT.
AUTUADO PELO CRIME: ART. 33 DA LEI No 11.343/2006
Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MM. Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia audiovisual anexada ao processo.
Em seguida a MM. Juíza de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público para manifestar quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal, tendo o digno Promotor de Justiça pugnado pela homologação da prisão em flagrante, bem como pela conversão em prisão preventiva, em razão do crime de tráfico atentar a dignidade da pessoa humana e ser inafiançável, bem como, em razão do autuado possuir antecedentes criminais pela prática do mesmo crime, conforme termos gravados em mídia audiovisual.
Concedeu-se a palavra à Defesa que requereu a homologação do flagrante, com a concessão de liberdade provisória ao autuado, por ser ele usuário, possuir residência fixa e endereço lícito e não ter sido localizada variedade na substância entorpecente apreendida não havendo indícios de mercancia, bem como, por não ter sido o crime praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa. Requereu, subsidiariamente, a imposição de cautelares diversas da prisão, conforme termos gravados em mídia audiovisual.
Em seguida, a MM. Juíza de Direito passou a proferir a decisão abaixo transcrita:
[...]VISTOS EM PLANTÃO.
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante no 1000168-41.2021.8.11.0042, de EVERSON DA SILVA NEVES, autuado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Exsurge dos autos, conforme boletim de ocorrência no 2021.3837 e declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a prisão que a equipe Raio 01 realizava patrulhamento tático pela Avenida Brasil, oportunidade em que avistou um individuo em fundada suspeita próximo ao Campo do Botafogo, sendo que o mesmo ao notar a aproximação da equipe demonstrou nervosismo.
Então, foi realizada abordagem no autuado, sendo localizada em seu bolso 09 (nove) papelotes de substância análoga a maconha e na parte inferior do seu pé mais 30 (trinta) papelotes de substância análoga à maconha. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito e encaminhado para a central de flagrantes com uso de algemas por receio de fuga para registro do boletim de ocorrência
A substância entorpecente apreendida foi periciada e, conforme o laudo pericial no 3.14.2021.72234-01, tratava-se de Material "A" - 39 (trinta e nove) porções de material vegetal compactado seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, cada qual acondicionada em fragmento de filme plástico transparente fechado por dobradura do mesmo. O material estava acondicionado em saco plástico.
O entorpecente do material A pesava 90,44 g (noventa gramas e quarenta e quatro centigramas), apresentando resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (Maconha).
Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão de que ao realizar revista pessoal no autuado localizaram em seu bolso 09 papelotes e em baixo do seu pé mais 30 papelotes de substância análoga a maconha, termo de apreensão e laudo pericial no 3.14.2021.72234-01 com resultado positivo para maconha, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, MOTIVO PELO QUAL HOMOLOGO O FLAGRANTE.
Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.
No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, o custodiado foi preso, próximo a um campo de futebol, após ter sido localizado com ele, em busca pessoal, 39 papelotes de substância entorpecente análoga à maconha, estando a droga acondicionada de maneira a indicar a traficância, sendo constatado, posteriormente, por meio de exame pericial, que a substância apreendida correspondia efetivamente a substância entorpecente análoga a maconha.
Não menos, o periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a quantidade de substância entorpecente descrita no laudo pericial de constatação preliminar no 3.14.2021.72234-01, tratando-se de 90,44 g (noventa gramas e quarenta e quatro centigramas), de substância entorpecente análoga à maconha; a forma como estava acondicionada a substância entorpecente, em pequenas porções prontas para a comercialização, demonstrando as circunstâncias em que fora flagrado o custodiado, a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:
Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”.
Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, mormente porque a forma como a droga estava acondicionada demonstra a comercialização e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).
Fato é que estamos de diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei.
Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.
Aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.
Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: "Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Interpretado, Editora RT, pág. 590).
Tanto é que o custodiado possui anotação de procedimento especial da Lei Antitóxicos em trâmite perante a 13a Vara Criminal da Capital em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (n. 19057-17.2008.811.0042).
Ressalta-se ainda que, no caso, não há se falar que a droga encontrada com o autuado seria utilizada para consumo próprio, diante da quantidade de droga e a forma como estava acondicionada (39 papelotes de substância análoga a maconha).
Tais fatos demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor.
Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada da custodiada, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.
Corroborando esse entendimento:
“HABEAS CORPUS – ART. 157, §2o, INCS. I E II, NA FORMA DO ART. 70 (TRÊS VÍTIMAS), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP) COM O ART. 180, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL E O ART. 244-B DA LEI No 8.069/90 - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AVENTADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO STJ – 2. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS DO ART. 312 DO CPP – TESE AFASTADA – SUJEITO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO No 6 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. [...]. 2. Ostentando o sujeito encarcerado um histórico criminal, mostra-se necessária a sua manutenção sob o cárcere preventivo para o fim de salvaguardar a ordem pública, porquanto os registros penais anteriores, mesmo sem condenação definitiva, embora não possam ser considerados para caracterizar a reincidência e maus antecedentes, demonstram a propensão do agente à prática criminosa, bem como a sua certeza pela impunidade e, portanto, constituem-se em fundamentos válidos para justificar a sua retirada do convívio social, na medida em que a contumácia delitiva, a toda evidência, gera um receio concreto de que, em liberdade, reincidirá no mundo da criminalidade, conforme exposto no Enunciado Orientativo no 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 desse e. TJMT. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, prisão preventiva mantida.” (HC 31917/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018)
Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.
Destarte, considerando que a manutenção da prisão do indiciado, preso em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do indiciado, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de EVERSON DA SILVA NEVES, em PRISÃO PREVENTIVA.
EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.
Por derradeiro, registro que não aportou nos autos, até o presente momento, o exame de corpo de delito, com registro fotográfico do rosto e corpo inteiro do custodiado, em desconformidade com a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.[...]
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Assinalo que, a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante no.316.3.2020.269 (Id.71740964-fl.65), boletim de ocorrência no 2020.3837 (Id.71740964-fl.63/64), termo de exibição e apreensão (Id.71740964-fl.62) e laudo pericial preliminar de droga no.3.14.2021.722234-01 (Id.71740964-fls.39/40).
Os indícios de autoria delitiva ressoam das declarações dos policiais que procederam a ocorrência (Id.71740964-fl.57/59).
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 699, 708 e 710:
“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis.
Consoante os fatos, policiais militares procederam a abordagem do paciente, oportunidade em que foi localizado em seu bolso 09 (nove) papelotes de substância análoga a maconha e, na parte inferior do seu pé, mais 30 (trinta) papelotes de da mesma substância, cujo material apreendido apresenta 90,44 g (noventa gramas e quarenta e quatro centigramas), conforme laudo de constatação preliminar de drogas e mais R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) em espécie, fatores que, em tese, convergem para a ilicitude da conduta.
Ademais, a infração é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inc. I, do Código Processo Penal, assim como, reverbera dos autos o envolvimento do beneficiário em processo penal anterior.
Destarte, diante destas circunstâncias, ao menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal a ser reparado in limine, porquanto não estando preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da medida pleiteada.
A propósito, o entendimento jurisprudencial:
“POCESSO PENAL – HABEAS COPRUS. Tráfico de drogas. Liminar. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação do Decreto preventivo. Inocorrência. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida.” (TJPI; HC 2018.0001.000583-0; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara Macêdo; DJPI 30/01/2018; Pág. 57)
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Liminar indeferida. Decisão que decretou a preventiva suficiente e adequadamente fundamentada. Presença dos requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, consistentes na conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da Lei Penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”. (TJSP; HC 2200821-25.2019.8.26.0000; Ac. 13100431; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Osni Pereira; Julg. 22/11/2019; DJESP 26/11/2019; Pág. 2480)
Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar, in limine, do paciente.
2) DOS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE.
Sustenta o impetrante, a existência de predicados pessoais ao beneficiário como residência fixa, labor lícito, primariedade, bem como, que possui 02 filhos menores que necessitam do seu amparo.
Conforme prelecionam os Tribunais Superiores, é cediço que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis:
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:
“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. LAURITA VAZ - 5.8.2014).
No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:
“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Ademais, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
3) DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Requer pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, contudo, neste momento, conforme acima explicitado, mostram-se inadequadas e insuficientes pois, em casos aparelhados tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).
“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ademais, a conduta do acusado não me demonstra empiricamente que possui autodisciplina. Assim, há fundamentos concretos ante a gravidade da conduta delituosa praticada, não sendo cabível, no caso, a substituição por medidas cautelares alternativas incertas no art.319 do Código de Processo Penal.
4) PANDEMIA DA SARS-COVID 19, DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REQUESTADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO No.62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
Por derradeiro, quanto alegação de não aplicabilidade da Recomendação no.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "à reavaliação das prisões provisórias", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.
A propósito é o entendimento jurisprudencial do C. STJ:
“[...]A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 9. No caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...]. (STJ; HC 609.610; Proc. 2020/0223132-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)
De tal sorte e, notadamente, porque não evidenciada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Solicitem-se informações com a urgência que o caso apresenta.
Após, a i. Procuradoria Geral de Justiça –PGJ.
Comunicações e providências.